Tribunal: STF
Processo: PPE 1015
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    A Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017, apresentou pedido de prisão preventiva para extradição do nacional venezuelano Jose Jesus Figuera Alcala.



    Em seguida, a Ministra Rosa Weber determinou a prisão para extradição nos seguintes termos: 



    “Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional venezuelano Jose Jesus Figuera Alcala, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (fls. 02-16). 



    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 26.5.2021, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-4534/5-2021, porquanto ‘considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática de ‘legitimação de capitais, corrupção própria agravada, falsificação de documento, uso de documento falso e agrupamento criminoso’, conforme a legislação daquele país’ (fls. 03-04). 



    Nesse contexto, ‘de acordo com as autoridades solicitantes, ao final de 2019, Jose Jesus Figuera Alcala, em cumplicidade com Javier Enrique Hernandez Torrez, ingressaram uma grande quantidade de veículos automotores de diferentes marcas e modelos no parque automotor venezuelano, procedentes de Brasil e Colômbia, muitos deles reportados como roubados em seus respectivos países, realizando trâmites aduaneiros e de registros de forma fraudulenta, incluindo os veículos no sistema automatizado do Instituto Nacional de Trânsito Terrestre (INTT) com a ajuda de funcionários que trabalhavam naquele órgão e, por meio de investigações policiais que determinaram a fraude, conseguiu-se a apreensão e privação de liberdade dos funcionários envolvidos, mas dos cidadãos Jose Jesus Fiquera Alcala e Javier Hernandez Torrez se desconhecia os paradeiros’ (fl. 04).



    De outro lado, ‘contra o procurado há ordem de prisão de nº 027-2020, expedida em 23 de outubro de 2020 pelo Vigésimo Juízo de Primeira Instância em Função de Controle do Circuito Judicial da Área Metropolitana de Caracas; e c) o país solicitante dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis’ (fl. 04). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 21-3).



    Os autos vieram a mim conclusos em 13.01.2021, às 20h09, em regime de plantão no recesso forense (arts. 14 e 13, VIII, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 914, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.9.2019; PPE 912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.8.2019; PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 910, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2019; PPE 907, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.5.2019; PPE 861, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 903, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.4.2019; PPE 899, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 895, de minha relatoria, DJe 01.02.2019).



    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.



    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância à Lei de Migração (art. 84, §§ 1º e 2º).



    Consoante documentação acostada aos autos, o Requerente informa que o Extraditando não faz jus à condição de refugiado (fl. 06). 



    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça estrangeira para responder a processo penal pertinente aos crimes previstos nos ‘artigos 35 da Lei contra a delinquência organizada e financiamento ao terrorismo; 2º da Lei contra a corrupção; 31, 322 e 286 do Código Penal, todos do ordenamento jurídico venezuelano’ (fl. 05).



    Em análise sumária do caso, observo que os fatos imputados ao Extraditando configurariam no Brasil, em tese, os crimes de receptação, corrupção ativa e falsidade ideológica). 



    Além disso, os crimes não estariam prescritos pelas leis venezuelana e brasileira. 



    Os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.



    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 



    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional venezuelano Jose Jesus Figuera Alcala, ‘nascido aos 03.7.1981, na Venezuela, documento de identidade venezuelano nº V-15781825 (número nacional de identidade)’ (fl. 03), para fins de extradição. 



    Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 



    Se efetivado o mandado prisional, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente. 



    Após a notícia da prisão para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo da Venezuela, que terá que formalizar o pedido de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.



    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado da Venezuela com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. 



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro em questão. 



    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.”



    Em 14/02/22, ante a comunicação da efetivação da prisão em 11/02/22 do súdito estrangeiro, determinei que se aguardasse, em secretaria, a formalização do pedido de extradição no prazo previsto na lei de regência.



    Na sequência, em 15/06/22, indeferi pedido de revogação da prisão preventiva e deferi pedido de transferência do representado para estabelecimento penal diverso, conforme requerido pela Defensoria Pública da União - DPU (edoc 49). 



    Ante a oposição de aclaratórios pela DPU contra referida decisão, e em conformidade com manifestação da douta PGR, determinei fosse oficiado o Ministério das Relações Exteriores - MRE para que se manifestasse acerca da existência de eventual formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, sem que se tenha notícia nestes autos de resposta até a presente data (edoc 72).



    Em 24/08/2022, determinei fosse oficiado o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que se manifestasse sobre a existência de pedido de extradição pelo Estado requerente, chegando aos autos reposta no sentido de que “hoje não há a possibilidade da tramitação do presente pedido de extradição do nacional venezuelano JOSE JESUS FIGUERA ALCALA, via diplomática, haja vista não haver embaixada do Brasil operando na Venezuela” (edoc 75), mesma oportunidade em que consignou-se que “este Ministério está gerindo esforços no sentido de contatar a Autoridade Central Venezuelana, a fim de proceder a tramitação do pedido via Autoridades Centrais”.



    Diante de tal quadro, a DPU, referindo que “omissão do MRE na prestação de informações e a resposta do MJ, que denota a impossibilidade atual de tramitação do pedido pela via diplomática e relata um esforço com resultado incerto quanto a viabilizar a tramitação, tem-se que o prazo da prisão já extrapolou há mais de 5 meses, quase 6 meses”, reiterou pleito formulado no âmbito dos aclaratórios antes referidos de concessão de liberdade ao súdito estrangeiro.



    Ouvida a douta PGR (edoc 81), manifestou-se pela colocação do extraditando em liberdade.



    Proferi, então, decisão nos seguintes termos:



    “Trata-se de embargos de declaração, apresentados em face de decisão monocrática que negou o pedido de liberdade provisória e deferiu o pedido de transferência do representado, preso desde 11/2/2022.



    O embargante sustenta que a decisão embargada deixou de examinar o argumento de excesso de prazo da prisão.



    Destaca que “o pedido de extradição deve advir no prazo máximo de 60 dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva, sob pena de colocação do detido em liberdade”, nos termos do artigo VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, promulgado pelo Decreto n. 5.362, de 12 de março de 1940 (doc. 56).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se para oficiar o Ministério da Justiça a respeito de eventual pedido de extradição, o que foi deferido (doc. 73).



    Em 1º/9/22, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “hoje não há a possibilidade da tramitação do presente pedido de extradição do nacional venezuelano JOSE JESUS FIGUERA ALCALA, via diplomática, haja vista não haver embaixada do Brasil operando na Venezuela” (doc. 75).



    A DPU reforçou a necessidade de soltura do representado (doc. 77).



    A PGR “manifesta-se pela colocação do extraditando em liberdade” (doc. 81).



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que, em 13/1/22, a Ministra Rosa Weber acolheu a representação da Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017, e decretou a prisão do representado. 



    O Departamento de Polícia Federal comunicou que, em 11/2/22, foi efetivada a sua prisão. 



    O representado é acusado da prática dos crimes de “legitimação de capitais, corrupção própria agravada, falsificação de documento, uso de documento falso e agrupamento criminoso”. No Brasil, seriam classificados, em tese, como crimes de receptação, corrupção ativa e falsidade ideológica.



    Na decisão embargada, mantive a prisão provisória, por não haver alteração do panorama fático que fundamentou a decretação da medida, tornando-se necessária a manutenção da segregação, mormente porque “necessária para ‘assegurar a executoriedade da medida de extradição’ (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem”, como registrado pela Ministra Rosa Weber, ao decretar a prisão.



    Compulsando os autos, verifica-se que o embargante encontra-se preso há mais de 7 meses e o Estado requerente (Venezuela) não apresentou pedido formal de extradição. 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública consignou a impossibilidade de formalização do pedido de extradição, porque não há “embaixada do Brasil operando na Venezuela” (doc. 75).



    Diante desse quadro, deve-se conceder a soltura imediata do representado, conforme requerido pela DPU e pela PGR, nos termos do terceiro parágrafo do artigo VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, promulgado pelo Decreto n. 5.362, de 12 de março de 1940, assim transcrito:  



    ”Artigo VI    



    (...)     



    Nesse caso, se dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva do indivíduo inculpado, o Estado requerente não apresentar o pedido formal de extradição, devidamente instruído, o detido será posto em liberdade, e só se admitirá novo pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pedido formal de extradição, acompanhado dos documentos referidos no artigo precedente”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para conceder a liberdade ao embargante.”



    Sobreveio ao autos Ofício da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas informando a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos autos do processo nº 1000204-30.2021.4.01.3200 instaurado contra o extraditando naquela seção judiciária.



    Na sequência, em 13/04/2023, determinei novamente fosse oficiado o Ministério da Justiça para informar sobre a existência de pedido de extradição via Autoridades Centrais, sendo certificado nos autos, em 26/04/2022, a ausência de repsota (edoc 103).



    Examinados os autos, decido.



    Bem examinados os autos, verifico, com fundamento nas informações oficiais encartadas nos autos, que, passados mais de e (um) ano após a prisão do extraditando (11/02/2022), inclusive já tendo sido posto em liberdade, não se tem notícia da apresentação de pedido formal de extradição pelo Estado Requerente .



    Assim, considerando-se todo o tempo decorrido desde a autuação da presente PPE e toda a tramitação antes relatada, sem que se tenha notícia de ter o Estado Requerente apresentado o pedido formal de extradição, não pode subsistir, por ora (art. 84, § 5º, da Lei nº 13.445/2017), pedido de prisão para extradição.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo VI, do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, determino o arquivamento do presente pedido de prisão preventiva para extradição.



    Oficie-se ao Ministro da Justiça para que dê ciência ao Estado requerente da presente decisão.



    Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas para ciência.



    Dê-se ciência ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se, intime-se e arquive-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente